Tribunal: STF
Processo: ARE 1571966
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 100, PARÁGRAFO 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRIORIDADE DE PAGAMENTO PARA O CESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a devolução de 100% do montante depositado em favor de Eliete de Souza Gabriel à DEPRE, em cumprimento de sentença de ação de diferenças salariais. A recorrente alega que, mesmo após cessão do crédito, subsiste a regra de preferência de pagamento, conforme art. 100, §§ 2º, 3º e 13, da CF.



    II. Questão em Discussão



      2. A questão em discussão consiste em determinar se a cessão de crédito implica na perda do benefício da prioridade de pagamento previsto no art. 100, §§ 2º e 3º, da CF.



    III. Razões de Decidir 



    3. O § 13 do art. 100 da CF estabelece que o cessionário não tem direito à preferência de pagamento, implicando na perda do benefício da prioridade quanto ao crédito cedido.



    4. A jurisprudência do TJSP corrobora que a cessão de crédito subtrai a prioridade de pagamento, mantendo-a apenas para a parte não cedida. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido



    Tese de julgamento: 1. A cessão de crédito implica na perda da prioridade de pagamento para o cessionário. 2. A prioridade é preservada apenas na parcela não cedida.



    Legislação Citada: CF, art. 100, §§ 2º, 3º e 13. 



    Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2245889-22.2024.8.26.0000, Rel. Francisco Shintate, 7ª Câmara de Direito Público, j. 03.12.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2268325-72.2024.8.26.0000, Rel. Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, j. 27.11.2024.” (Doc. 5, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Mega Indústria e Comércio de Displays Ltda (Doc. 7) foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, Mega Indústria e Comércio de Displays Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 13, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 361 da Repercussão Geral. Sustenta que “a Constituição Federal autoriza a cessão de crédito, bem como esta Corte Superior entende que a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza, ou seja, não há perda preferência do crédito, já que o crédito alimentício detém preferência no recebimento” (Doc. 11, p. 9). Ressalta que “resta evidente que a Norma Constitucional não pressupõe a mudança da natureza do crédito quando alterada sua titularidade, mesmo que por meio de negócio jurídico (cessão de crédito), mormente porque não haverá transmudação da natureza do precatório alimentar já expedido e depositado nos autos desta demanda, e tampouco a perda de sua preferência na ordem de pagamentos” (Doc. 11, p. 10).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiria no caso o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14). Irresignada, Mega Indústria e Comércio de Displays Ltda interpôs o presente agravo (Doc. 16). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, Mega Indústria e Comércio de Displays Ltda interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação de diferenças salariais que determinou a devolução de 100% do montante depositado em favor de Eliete de Souza Gabriel ao DEPRE. A empresa argumentou que, mesmo após cessão do crédito, subsistiria a regra de preferência de pagamento, nos termos do artigo 100, §§ 2º, 3º e 13, da Constituição da República.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.537, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 361 da Repercussão Geral, firmou a tese de que “a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza”. 



    Nada obstante, o cessionário não poderá se valer da prioridade atribuída ao cedente, conforme dispõe o artigo 100, § 13, da Constituição da República: 



    “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. ” (Destaquei)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado desta Corte:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a sistemática de ‘superpreferência’ para pagamento prioritário de verbas alimentícias é destinada a idosos ou portadores de doença grave (ADI 4.357). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.489.491-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 16/12/2024, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente